Tribunal: TJSP
Processo: 2146021-81.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2146021-81.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Assis, em que são agravantes
MIGUEL FLORES NETO, GABRIEL FLORES e SABATILIO FLORES NETO
(ESPÓLIO), são agravados SHEILA FLORES e SABRINA FLORES KUINDY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2146021-81.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 9435
2
Agravo Interno Cível no 2146021-81.2018.8.26.0000/50000
Agravantes: Miguel Flores Neto, Gabriel Flores e Sabatilio Flores Neto
Agravados: Sheila Flores e Sabrina Flores Kuindy
Comarca:Assis
Juiz 1o Grau: Diogo Porto Vieira Bertolucci
Voto no 9435
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Decisão impugnada veiculada em acórdão – Incabível a
interposição de agravo interno em face de decisão colegiada – Erro
grosseiro. Recurso não conhecido.
Agravo interno, ofertado pelos recorrentes, em face do
acórdão de fls. 133/137, que negou provimento ao recurso, cujo fim era
afastar a determinação de trazer bens à colação, recebidos em vida
pelos agravantes.
Nesta sede, reiteram os agravantes o desacerto da decisão
que determinou trazer bens à colação, considerando a inadequação da
via onde formulado o pedido e, ainda, porque seria pretensão prescrita;
outrossim, não houve a antecipação de herança, ressaltando que parte
do bem doado não era do falecido, mas sim dos agravantes. Requerem
seja reconsiderada a decisão ou, caso contrário, que seja dado
provimento ao recurso.
É o relatório.

O presente recurso não deve ser conhecido, porque é
manifestamente incabível, além do que é intempestivo.
Com efeito, os agravantes voltam-se contra o julgamento do
recurso, conforme acórdão às fls. 133/137, que, como se nota, não se trata
de decisão unipessoal do relator, mas do colegiado, a afastar a hipótese
de agravo interno. É, pois, erro grosseiro, a impedir a análise do pleito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2146021-81.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 9435
3
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO. 1. A interposição de agravo interno contra decisão
colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua
previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator.
Precedentes. 2. A manifesta inadmissibilidade do recurso em
comento acarreta a condenação do agravante ao pagamento ao
agravado de multa fixada em 3% do valor atualizado da causa, em
conformidade com os arts. 1.021, § 4o, do CPC/2015 e 259, § 4o, do
RISTJ. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(Agravo Interno no REsp no 1824511/RN, julgado pela Segunda
Turma do STJ em 02/06/2020, Relator Ministro Og Fernandes;
destacamos);
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO
CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO
CPC/2015. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA
IMEDIATA DOS AUTOS. 1. Embargos à execução. 2. Nos termos do
art. 1.021, caput, do CPC/15, o agravo interno somente é cabível
contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como
ocorrido na espécie. Precedentes. 3. Impossibilidade de aplicação
do princípio da fungibilidade recursal, por consistir em erro
inescusável.
Precedentes.
4.
A
interposição
de
recurso
manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo
recursal. 5. Agravo interno não conhecido, com certificação do
trânsito em julgado, determinação de baixa imediata dos autos e
aplicação de multa. (Agravo Interno no Agravo Interno no Agravo
em REsp no 1606696/SP, julgado pela Terceira Turma do STJ em
12/05/2020, Relatora Ministra Nancy Andrighi; destacamos).
Não bastasse tal fundamento, vê-se que o reclamo também é
intempestivo, já que o acórdão foi publicado dia 10/junho p.p. (fls. 138),
iniciando-se o prazo recursal no dia seguinte, quando o presente recurso
só foi protocolado em 07 de julho, portanto, além do prazo quinzenal.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator